Tribunal: STF
Processo: RHC 229042
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional. Extinção do procedimento de apuração. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 781.050, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. ART. 45 DA LEI N. 12.594/2012. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O disposto no art. 45, §§ 1º e 2º, da Lei n. 12.594/2012 estabelece vetores para a unificação de nova medida socioeducativa aplicada por conduta anterior a que deu ensejo à execução em curso, nas hipóteses em que o menor em conflito com a lei haja demonstrado, de forma satisfatória, estar ressocializado, em atenção à natureza das medidas previstas no ECA. O dispositivo federal não dispensa a apuração de atos infracionais nem determina a extinção, sem julgamento do mérito, do processo de conhecimento. 



    2. O "referido artigo não respalda a extinção do processo sem resolução do mérito, até porque, além da previsão contida no art. 5º, XXXV, da CF [...], o conhecimento da vida pregressa do adolescente é fundamental para orientar o estabelecimento de futuras medidas socioeducativas, [...], tendo em vista inclusive o art. 122, II, do ECA" (AgRg no AREsp n. 1.271.240/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJE 16/5/2018). 



    3. Agravo regimental não provido.



     



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a imposição cautelar, medida excepcional e atualmente, que conforme precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, se submete ao trânsito em julgado da condenação, e que, quando pormenorizada conforme o caso em concreto aqui apresentado, se abre espaço para uma agressão sem precedentes dos direitos basilares de uma pessoa, ainda em formação”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. Embora o § 2º do art. 45 da Lei 12.594/12 vede a imposição de nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído o cumprimento de medida dessa natureza, nada obsta a apuração de outras infrações. Nesse sentido, vejam-se: HC 201.213 e RHC 166.531, ambos de minha relatoria, e RHC 221.520, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    6. Dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    In casu, a teor da premissa fática do aresto combatido, após praticar ato infracional que ensejou a internação (posteriormente progredida para liberdade assistida), o adolescente praticou nova conduta, desta vez análoga ao tráfico de drogas, que deu ensejo ao ajuizamento de representação, julgada procedente e que culminou em nova aplicação da medida socioeducativa mais severa, que será objeto de unificação na fase de execução.



    [...]



    A peculiaridade cronológica (ato infracional praticado posteriormente àquele que ensejou a internação), afasta a possibilidade de absorção prevista no art. 45, § 2º, da Lei n. 12.594/2012, pois o dispositivo legal estipula: "É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa". 



    O "disposto no art. 45, §§ 1º e 2º, da Lei n. 12.594/2012 estabelece vetores para a unificação de nova medida socioeducativa aplicada por conduta anterior a que deu ensejo à execução em curso, nas hipóteses em que o menor em conflito com a lei haja demonstrado, de forma satisfatória, estar ressocializado, em atenção ao objetivo educativo, não punitivo, das medidas previstas no ECA" ( AgRg no HC n. 457.134/SC, rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/4/2019). 



    O acórdão recorrido observou a jurisprudência desta Corte, firme em assinalar: "Conforme o art. 45 da Lei n. 12.594/2012, se, em processos distintos, sobrevier aplicação de outra medida socioeducativa (MSE) ao adolescente, a autoridade judiciária procederá à unificação e poderá determinar o reinício de seu prazo máximo na hipótese de ato infracional posterior" (AgRg no AREsp n. 2.094.292/SE, rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 31/8/2022). 



    Os dispositivos da Lei do Sinase estão relacionados à fase de execução, não vedam a apuração e o julgamento de atos infracionais, pelo que se mostra indevida a extinção da representação, sem julgamento de mérito.



    [...].



    7. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator